Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700844-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MONTEIRO SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THIAGO MONTEIRO SILVA contra a decisão de ID 58600246, que recebeu o agravo de instrumento interposto no efeito suspensivo. Embargos opostos pelo agravante no ID 58895655 alegando a existência de omissão. Afirma que a decisão não se manifestou quanto a divergência do número de contrato constante da notificação recebida e da nulidade que dela decorre. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para sanar a omissão apontada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso dos autos a parte alega a ocorrência de contradição no julgado. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007,DJ18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) 5. Erro Material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) O embargante sustenta que há omissão na decisão, pois não houve análise sobre a tese de nulidade decorrente das divergências relativas ao número do contrato. Sem razão. Primeiramente, anoto que a decisão que conhece do recurso e defere o efeito suspensivo requerido pela parte se fundamenta em análise precária, amparada na presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência (verossimilhança das alegações e perigo da demora). Foi devidamente analisada a questão principal (a ausência de constituição em mora) e determinada a suspensão da ação de origem em razão da presença dos requisitos para deferimento do efeito suspensivo. Além disso, constou expressamente da decisão que questões relativas ao contrato dependem de adequada dilação probatória para ser dirimidas e que não é possível sua análise em momento processual tão prematuro. Portanto, não observo a omissão apontada. Por fim, anoto que já houve interposição de agravo de instrumento antes mesmo de o Juízo de origem proferir decisão e que, agora, o ora embargante aparenta buscar provimento jurisdicional definitivo e imediato (reconhecimento de nulidade) em momento prematuro. Saliento que tanto a ação de origem como o recurso interposto contra a decisão seguem os procedimentos previstos no Código de Processo Civil, que devem ser respeitados tanto pelo julgador como pelas partes. A observância do procedimento inclui aguardar que as questões que demandam dilação sejam analisadas após a adequada instrução. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão embargada. Aguarde-se o prazo para apresentação de informações e de contraminuta do recurso. Brasília, DF, 9 de maio de 2024 15:04:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador